Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-09.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Pagamento não demonstrado – Autores que comprovaram os fatos constitutivos de seu direito – Art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.